Tribunal: TJSP
Processo: 0001781-43.2015.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001781-43.2015.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante DANIEL
ANTONIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001781-43.2015.8.26.0063
- 2 -
Apel. 0001781-43.2015.8.26.0063
Barra Bonita 1a Vara
Apelante: Daniel Antonio da Silva
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto 45.686
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. Violência doméstica
contra a ex-companheira. Condenação na origem.
Apelo do sentenciado postulando absolvição
apenas do delito de ameaça. Não acolhimento.
Palavra da vítima suficiente. Relevância em
delitos
desta
ordem.
Réu
que,
na
fase
investigativa, admitiu empurrão na vítima,
omitindo-se sobre a intimidação. Revelia em
juízo. Ausência de provas em seu favor.
Critérios
de
dosagem
das
penas
que
remanesceram incontroversos. Regime prisional
adequadamente estabelecido no programa mais
brando. Desprovimento.
Na origem o ora apelante foi condenado a
4 meses e 5 dias de detenção, a começar no
regime aberto, por conta de violar os arts.
129, §9o, e 147, ambos do Cód. Penal, em
concurso
material,
na
forma
da
Lei
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001781-43.2015.8.26.0063
- 3 -
11.340/06 (fls. 136/141).
Apela para buscar a absolvição em relação
ao crime de ameaça, invocando fragilidade do
material probatório (fls. 150/152).
Nos autos, além das contrarrazões (fls.
154/156), encontramos o r. parecer da Proc.
Geral de Justiça, pelo desprovimento (fls.
162/166).
É O RELATÓRIO.
VOTO N. 45.686

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001781-43.2015.8.26.0063
- 4 -
-1-
A denúncia descreve episódio em que, no
dia 17 de fevereiro de 2015, por volta das 13
horas, na R. José Bozeti, defronte ao numeral
n. 199, Conjunto Habitacional Igaraçu do
Tiete, na cidade de Barra Bonita, o apelante
ofendeu a integridade física da ex-companheira
Elizabete
Cristina
Brasilio,
causando-lhe
lesões corporais.
Ademais,
consta
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e local, ameaçou
aquela mesma vítima, por palavras, de causar-
lhe mal injusto e grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001781-43.2015.8.26.0063
- 5 -
O apelo não comporta provimento, cf.
adiante justifico.
-2-
Hipótese
de
apelo
exclusivo
do
sentenciado, no qual sequer abriu discussão a
respeito
da
materialidade
e
de
seu
envolvimento no crime de lesão corporal,
remanescendo, como único tema em discussão, a
configuração do delito de ameaça, o qual passo
a enfrentar no tópico seguinte.
-3-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001781-43.2015.8.26.0063
- 6 -
A prova acusatória é igualmente firme para
evidenciar a prática do crime de ameaça pelo
sentenciado.
Explico.
Na fase investigativa, a vítima afirmou
que, após sofrer agressão física provocada
pelo apelante, este a ameaçou a fim de que não
registrasse a ocorrência (cf. termo de fl.
11).
Sob o pálio do contraditório, indagada
especificamente
sobre
aquele
ato
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001781-43.2015.8.26.0063
- 7 -
intimidação, a vítima confirmou o contexto
fático e, em resposta às perguntas da defesa,
esclareceu que, ao tempo dos fatos, a ameaça
lhe incutiu temor (confira-se na mídia digital
correspondente).
Pondere-se que, especialmente nos crimes
cometidos no contexto de relação íntima
doméstica ou familiar, a palavra da vítima
possui especial relevância, uma vez que são
cometidos, geralmente, na clandestinidade, sem
a presença de testemunhas (STJ, RHC 117304/SP,
j. 17.10.2019).
Irrelevante que a Sra. Ana Maria Miguel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001781-43.2015.8.26.0063
- 8 -
Brasilio, genitora da ofendida, não tenha se
recordado da ameaça, pois, desde a fase
investigativa, explicou que acompanhava a
vítima na ocasião fática, porém, diante do
entrevero entre as partes, acabou perdendo a
consciência, não presenciando o que se passou
em momento posterior.
Aliás, isso é exatamente o que foi
referido pela vítima ao relatar o acontecido,
confira-se 'in verbis': “(...) sua mãe Ana
Maria Moguel Brasilio se fazia presente e
vendo a cena ficou nervosa e começou a passar
mal, momento que Daniel parou de me agredir
porque precisou socorrer minha mãe. Disse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001781-43.2015.8.26.0063
- 9 -
Daniel que iria registrar a ocorrência e ele
disse que se fizesse iria me pegar. Daniel
vive passando na porta de casa, até altas
horas da noite (...)” ('verbis').
O réu, por seu turno, quando ouvido
perante a Autoridade Policial, admitiu que
desferiu
um
empurrão
contra
a
vítima,
justificando que o teria feito com intuito
defensivo, omitindo-se a respeito da ameaça.
Não obstante, tornou-se revel em juízo
(cf. termo de fl. 133), não demonstrando,
pois, qualquer interesse em produzir provas a
seu favor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001781-43.2015.8.26.0063
- 10 -
A propósito, Fernando da Costa Tourinho
ensina sopre o ônus probatório que: (...) Se o
réu invoca um álibi, o ônus da prova é seu. Se
argúi legítima defesa, estado de necessidade,
etc., o ônus probandi é inteiramente seu (...)
Se alegar e não provar, a decepção também será
sua (...)” ('in' Código de Processo Penal
Comentado. v. 1, 4. ed. São Paulo: Saraiva,
1999. p. 356).
A citação seria até despicienda na medida
do que dispõe o art. 156 do Cód. de Processo
Penal.
Daí que, ausentes contraprovas ou provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001781-43.2015.8.26.0063
- 11 -
'ex adverso', tudo denota que o acusado
ameaçou a vítima com o propósito de se mostrar
parte dominante em meio ao entrevero.
Destaco que, para a caracterização de tal
delito, é absolutamente irrelevante o estado
emocional do agente, não se exigindo ânimo
calmo e refletido.
A intimidação, de fato, ficou evidenciada,
tanto que a vítima comunicou o fato à
Autoridade
Policial,
ocasião
na
qual
manifestou o desejo de processar o ex-
companheiro em âmbito criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001781-43.2015.8.26.0063
- 12 -
Mantém-se, pois, a condenação.
-4-
No mais, inexiste insurgência recursal em
relação aos critérios adotados na origem para
dosagem das reprimendas, estabelecidas as
bases nos respectivos pisos legais, com
acréscimo em 1/6 na dosimetria relacionada ao
crime de ameaça, diante da presença da
agravante prevista no art. 61, II, 'f', do
Cód. Penal.
Também
não
se
abriu
controvérsia
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001781-43.2015.8.26.0063
- 13 -
relação ao programa penitenciário, eleito o
mais benéfico na origem.
-5-
Ante
o
exposto,
NEGO
provimento
ao
recurso.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE